Tribunal: TJMT
Processo: 1016583-96.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016583-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOARI JOASIL BENITES - CPF: 500.649.081-00 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), ARIANY DA SILVA FERNANDES - CPF: 040.087.561-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUDIÊNCIA PREJUDICADA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PROMOVIDA – AR NEGATIVO – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, a citação do réu deve ocorrer com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, o que não ocorreu no presente caso.

Restando prejudicado o agendamento da audiência em virtude da ausência de citação da promovida, tenho que o recurso deve ser provido para anular a sentença, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência em audiência de conciliação sem apresentação de justificativa prévia, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei no 9.099/95,
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução de mérito.

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado n.o 28 do FONAJE.

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito.

A parte promovente, em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada posto que não houve citação da parte promovida, já que o AR retornou negativo. Uma vez que o AR retornou negativo, a audiência agendada para o dia 04/03/2020 restaria prejudicada, e ao ser intimado peticionou nos autos informado que o endereço da Recorrida era o indicado na petição anterior, necessitando de nova tentativa de citação e intimação para a audiência.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada, retornando os autos à origem para regular prosseguimento do feito e, alternativamente, a isenção do pagamento de custas processuais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Recorrente pretende que a sentença que extinguiu o feito seja anulada, sustentando que a audiência de conciliação agendada para o dia 04/03/2020 restaria prejudicada, já que não houve a citação e intimação da promovida para comparecimento.

Compulsando os autos, entendo que razão assiste à parte Recorrente, posto que, de fato, o AR juntado no Id. 72279155 retornou negativo, tendo a parte inclusive se manifestado nos autos informando novo endereço e telefone para citação da parte promovida.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, a citação do réu deve ocorrer com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, o que não ocorreu no presente caso.
In verbis
:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Assim, uma vez que restou prejudicado o agendamento da audiência em virtude da impossibilidade de comparecimento da parte promovida, por ausência de citação nos autos, tenho que o recurso deve ser provido para anular a sentença, com a designação de nova audiência de conciliação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021